Tribunal: TJMT
Processo: 1018709-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018709-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 630.357.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), EDVANIA MARLENE DA COSTA - CPF: 006.885.651-23 (AGRAVADO), EDIMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 630.357.821-72 (AGRAVADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos da “
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência” (Processo nº 1000953-63.2021.8.11.0022)
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a internação compulsória de EDIMAR PEREIRA DA COSTA, às custas do requerido MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA,
imediatamente, em clínica especializada, qual seja, Clínica Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães-MT, a qual o requerido Edimar Pereira da Costa encontra-se internado, pelo período de 90 (noventa) dias, prorrogado por igual período, ou até quando for necessário para o integral tratamento e recuperação do paciente, conforme prescrição médica, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.

Ainda, consignou que a Clínica Centro de Tratamento Vida Serena Premier de Chapada dos Guimarães-MT, deverá encaminhar, mensalmente relatório psiquiátrico pormenorizado sobre o estágio clínico do paciente, indicando a perspectiva de alta, a condição de saúde do requerido Edimar Pereira da Costa e a data possível do seu retorno ao convívio familiar e social, sendo oficiada para tanto (id. nº 105802471).

Sustenta o agravante,
preliminarmente,
a ausência de pretensão resistida ante a falta de interesse e de necessidade da via jurisdicional, pois o Município de Pedra Preta não recusou em atender o referido pedido de internação, conforme consta no processo administrativo do MPMT (protocolo 001033-072/2021).

De outro lado, insiste na
improcedência do pedido
, por entender descabida a condenação do Município no custeio de internação em clínica de elevado valor quando este oferece o mesmo tratamento seja por hospital público, seja por hospital particular com valor mais baixo, apenas por mera opção da agravada.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id. 132562167.

O Juízo
a quo
apresentou informações, como se vê na manifestação de id. 134047244.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id.
143285150
, manifestou-se pelo extinção deste recurso sem julgamento do mérito, pela perda de objeto, uma vez que houve informação nos autos principais de que o paciente teve melhora e alta da internação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se, na origem, de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, processo nº 1000953-63.2021.8.11.0022,

em que Edvania Marlene da Costa pleiteia Internação Compulsória c/c curatela com pedido de tutela provisória de urgência em face de Edimar Pereira da Costa, seu filho, alegando que este esta acometido por doença, dependência de álcool de longa data. (CID F 10.2).

A referida ação de obrigação tem como objetivo ser determinado ao agravante o pagamento das custas da referida internação no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido liminar, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...) Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, entendo que deve ser deferida, visto que a requerente aportou aos autos os requisitos imprescindíveis para sua concessão, quais sejam o “fumus boni júris” e o “periculum in mora”, já que demonstrou claramente a necessidade de internação do requerido Edimar Pereira da Costa, bem como a gravidade da situação posta em tela, uma vez que o requerido/paciente pode trazer riscos de vida e de saúde a terceiros e a si próprio.

No que tange ao elemento da prova inequívoca, verifica-se que a documentação encartada aos autos, notadamente o laudo médico, demonstram que o requerido necessita da internação na forma pleiteada.

Evidente, ademais, o fundado receio de dano de difícil reparação, pois a demora no tratamento do representado pode acarretar ainda mais consequências deletérias à sua saúde e a de seus pares, agravando seu atual estado clínico de dependente alcoólico ou mesmo trazendo riscos aos seus familiares.

(...)

Nesta esteira, constata-se que é evidente a necessidade do tratamento clínico adequado ao requerido, e por não ser possível a internação voluntária dele, impõe-se o deferimento e a manutenção da internação compulsória.

Destarte, presentes os requisitos legais, tenho que o pleito vindicado merece ser deferido, já que demonstrada a urgência de tratamento para o requerido Edimar Pereira da Costa e incumbência dos órgãos competentes em fazê-lo.

DA CURATELA.

Em juízo de cognição sumária, considerando os fatos alegados na inicial, os documentos acostados a ela e, a imperiosa necessidade de amparar o interditado, material e socialmente, e, ante a avaliação do médico Psiquiatra Dr. Gil Lemes Rosa CRM-MT 6104/RQE 4044 em que alega que o paciente apresenta: “histórico de uso de álcool de longa data e com severos prejuízos para a vida pessoal e familiar, apresenta consciente, orientado em tempo e espaço, asseado, psicomotricidade normal, colaborativo, pensamento lógico e coerente, humor eutímico, afeto lábil e ansioso, sem alteração da sensopercepção, atenção voluntária espontânea normais, inteligência sem alteração, juízo crítico da realidade parcial”, constata-se os elementos bastantes para que sejam antecipados os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como me permite os artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e por estar evidenciada a presença dos requisitos legais pertinentes, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a internação compulsória de EDIMAR PEREIRA DA COSTA, às custas do requerido MUNICÍPIO DE PEDRA PRETAMT, imediatamente, em clínica especializada, qual seja, Clínica Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães-MT, a qual o requerido Edimar Pereira da Costa encontra-se internado, pelo período de 90 (noventa) dias, prorrogado por igual período, ou até quando for necessário para o integral tratamento e recuperação do paciente, conforme prescrição médica, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.

Irresignado, o agravante s
ustenta,
preliminarmente,
a ausência de pretensão resistida ante a falta de interesse e de necessidade da via jurisdicional, pois o Município de Pedra Preta não recusou em atender o referido pedido de internação, conforme consta no processo administrativo do MPMT (protocolo 001033-072/2021).

De outro lado, insiste na
improcedência do pedido
, por entender descabida a condenação do Município no custeio de internação em clínica de elevado valor quando este oferece o mesmo tratamento seja por hospital público, seja por hospital particular com valor mais baixo, apenas por mera opção da agravada.

Pois bem, em que pese à fundamentação do agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à suspensão da decisão atacada.

Da análise dos autos originários, vê-se
que, n
ão obstante tenha havido a juntada de informação nos autos originários, em
05/09/2022,
dando conta de que a condição patológica do beneficiando sofreu melhora, possibilitando a sua alta do estabelecimento de saúde onde se encontrava internado.

Logo após, foi informado que o estado de saúde deste regrediu em muito, que inclusive teria tentado contra a vida de sua mãe por duas vezes, sofrendo surtos psicóticos, e quando estes passavam, começava a chorar e implorar por ajuda.

Foi informado que, a família não vendo outra saída, bem como em conversa com o próprio paciente, se viu obrigada a interna-lo novamente, em 22/09/2022, não havendo que se falar em perda do objeto no presente caso.

Desse modo, numa análise sumária, e considerando as particularidades do caso em concreto, entendo que deve ser mantida a decisão judicial que determinou a internação compulsória do paciente, sendo custeada pelo ora agravante.

Ao deferir o pedido de tutela de urgência vindicado pela demandante, o magistrado apontou a presença do
fumus boni iuris
, já que restou demonstrado claramente a necessidade de internação do Sr. Edimar Pereira da Costa, bem como a gravidade da situação posta em tela, uma vez que o paciente pode trazer riscos de vida e de saúde a terceiros e a si próprio, o que fora atestado por laudo médico, demonstrando que o paciente necessita da internação na forma pleiteada.

Na mesma senda, o Magistrado lastreou o fundado receio de dano de difícil reparação, pois a demora no tratamento do representado pode acarretar ainda mais consequências perigosas à sua saúde e a de seus familiares, agravando seu atual estado clínico de dependente alcoólico ou mesmo trazendo riscos aos seus familiares.

Dessa forma, é nítida é a presença dos requisitos da tutela de urgência reivindicada pela demandante, ora agravada, e deferida pelo Juízo singular.

Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando a liminar proferida anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022